Tribunal: TJES
Processo: 0000763-46.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000763-46.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUGO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000763-46.2021.8.08.0008

APELANTE: HUGO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

DOSIMETRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. Deve-se elevar a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

4. Inaplicável a benesse do tráfico privilegiado, quando o réu não é primário.

5.
Recurso
im
provi
do
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000763-46.2021.8.08.0008

APELANTE: HUGO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HUGO PEREIRA DA SILVA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 4291504 (DOC 00007634620218080008 VOL 001.pdf, pp. 355/363), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00007634620218080008 VOL 001.pdf, pp. 397/435), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, fixando a pena base no mínimo legal, além de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00007634620218080008 VOL 002.pdf, pp. 05/09) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4413701) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 29/6/2021, por volta das 19h24min, à Rua Reginaldo Melgaço, nº 284, Bairro Colina, Município de Barra de São Francisco, o apelante guardava 01 (uma) pedra de crack, tamanho médio, que poderia render 25 (vinte e cinco) pequenas pedras de crack.

Consta dos autos que policiais militares receberam informação de que o recorrente, o qual possuía mandado de prisão em aberto, estaria morando no local citado, comercializando drogas. Assim, iniciaram monitoramento na residência do apelante, quando o avistaram.

Realizado o cerco na casa, o apelante abriu a porta, tendo os policiais informado acerca do mandado de prisão em face de sua pessoa. Durante o procedimento, um policial avistou, em cima da geladeira, uma pedra de crack e dinheiro. Diante da cena, os policiais realizaram buscas na residência, apreendendo 01 (uma) pedra de crack, R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) em espécie, além de 05 (cinco) lâminas cortantes, rolo de papel-alumínio e comprimidos diversos.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00007634620218080008 VOL 001.pdf, pp. 53/55) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00007634620218080008 VOL 001.pdf, p. 195).

A Defesa afirma que não há provas de que o apelante realizava o tráfico de drogas, não havendo outro elemento probatório nos autos que não seja o depoimento dos policiais militares.

O Policial Militar Luiz Guilherme Nicolau afirmou em juízo que o apelante possuía mandado de prisão em aberto, recebendo a informação de que ele estaria em sua residência realizando o tráfico de drogas. Chegando ao local deram ordem de prisão e observaram, exposto em cima da geladeira, uma pedra de crack, motivo pelo qual adentraram na residência, realizando buscas, sendo encontrados a pedra de crack, lâminas cortantes e papel-alumínio. O policial contou ao final que todo o material encontrado, em especial a presença das lâminas e do papel-alumínio, demonstrava que o recorrente estava fracionando a droga para fins de comercialização (depoimento prestado em mídia anexa).

Paralelamente, o Policial Militar Marcos Vinícios Ribeiro apresentou depoimento similar ao da testemunha anterior, afirmando que quando o apelante abriu a porta da casa, os policiais puderam visualizar uma pedra de crack, lâminas de corte, papel alumínio e dinheiro
(depoimento prestado em mídia anexa).

Em sentido contrário, o apelante negou a conduta de tráfico, afirmou que não possuía droga em sua casa, apenas as lâminas de corte, papel-alumínio e medicamentos, aduzindo que a pedra de crack foi colocada no local por um dos policiais.

Não obstante, o conjunto de provas carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico fora praticado pelo apelante.

Conforme se extrai dos autos, o apelante já fora preso por tráfico de drogas por mais de uma vez, apresentou depoimento contraditório na esfera policial e em juízo, surgindo com a tese, apenas em juízo, de que a pedra de crack fora colocada na cena do crime por um policial militar.

Em sentido contrário, os policiais militares inquiridos apresentam depoimentos coesos e harmônicos entre si, apresentando a mesma narrativa tanto na esfera policial como em juízo.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, não há dúvidas quanto à propriedade do entorpecente pelo recorrente.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, ter em depósito.

Como já relatado, foi apreendida 01 (uma) pedra de crack, tamanho médio, que fracionada poderia render cerca de 25 (vinte e cinco) pedras menores. Em conjunto, os militares encontraram lâminas de corte, papel-alumínio (o qual normalmente é utilizado para embalo) além de remédios diversos (também utilizados para “render” o entorpecente.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição.

Passo, então, a analisar a dosimetria.

Na
primeira fase
o magistrado valorou negativamente apenas os antecedentes criminais, uma vez que o apelante possuía condenação criminal transitada em julgado em relação aos autos nº 0003456-13.2015.8.08.0008, exasperando a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses, quantidade equivalente à diretriz do Superior Tribunal de Justiça de aumentar em 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, em razão de cada circunstância judicial valorada negativamente.

Na segunda fase
, exasperou a pena, em razão da reincidência específica pelo tráfico de drogas, na ação penal transitada em julgado nos autos nº 0006279-86.2017.8.80.0008, resultando em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase
, inaplicável a benesse do tráfico privilegiado, uma vez que o recorrente não era primário.

Deste modo, observo que a pena foi aplicada de maneira justa e proporcional, devendo ser mantida em sua integralidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)